Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003171-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA PENHORA DO VALOR ENCONTRADO – FASE INICIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, se os
agravantes não
demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003171-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES
e
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
contra decisão inicial de indeferimento do pedido de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto
contra
decisão de indeferimento do pedido de liberação da penhora do valor encontrado.

Os agravantes alegam que a decisão agravada além de ensejar grave prejuízo, prejudica a finalidade social das atividades desenvolvidas por eles, infringindo o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, impedindo a possibilidade do seu soerguimento, eliminando todo o esforço que vem sendo empreendido na manutenção das atividades desempenhadas; argumentam que a devedora principal do crédito perseguido, se encontra em cumprimento de plano de recuperação, homologado pelo juízo da recuperação judicial, que ratificou as deliberações aprovadas em Assembleia de Credores.

Argumentam que o juízo competente para deliberar sobre questões que envolvam o patrimônio da recuperanda é o juízo da recuperação judicial, pois são de origem concursal, sob pena de violação dos princípios da isonomia, segurança jurídica e
par conditio creditorum
, fazendo com que o prosseguimento de atos expropriatório viole o pactuado no plano aprovado e homologado.

Requerem seja exercido o juízo de retratação, para atribuir efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo singular, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

O agravado apresenta contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

Retifique-se para agravo interno.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES
e
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
contra decisão inicial de indeferimento do pedido de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto
contra
decisão de indeferimento do pedido de liberação da penhora do valor encontrado.

Sobre as questões apresentadas pelos agravantes, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão, friso, ainda em análise de cognição sumária:

“Direto ao ponto, os agravantes requereram ao juízo de origem a liberação do valor encontrado em penhora
online
. Mencionou a Magistrada que não apresentam uma impugnação propriamente dita, diante da ausência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, limitando-se a alegar que a pessoa jurídica está em recuperação judicial.

Os Embargos à Execução 1003542-64.2021.8.11.0010 opostos pelos agravantes foram julgados improcedentes e o apelo desprovido. Opuseram embargos de declaração que foram recebidos sem a concessão de efeito suspensivo, de modo que, como consignado na decisão agravada, não há prejuízo ao regularmente prosseguimento da execução.

Ademais, no julgamento do recurso de Apelação
1003542-64.2021.8.11.0010

interposto contra a sentença de improcedência dos embargos à execução, a jurisprudência caminha no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece supressão das garantias cambiais, reais ou fidejussórias somente se aplica aos credores estiveram presentes na assembleia geral e expressamente a ela anuíram.

Eis o STJ:

“
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA. APENAS EM FACE DE CREDOR QUE ANUIU. RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento de ações e execuções propostas em desfavor de devedores solidários e coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula no 581 do STJ). 3. Contudo, em julgamento recente, a Segunda Seção também definiu que é válida a previsão no plano de recuperação judicial aprovado quanto à supressão de garantias reais e fidejussórias, salientando, entretanto, que a cláusula não produz efeitos em relação aos credores ausentes, que tenham se abstido de votar ou que tenham se posicionado contra a referida previsão
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp n. 1.970.001/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Com efeito, ficou consignado na sentença que a Recuperação Judicial no 1000770-02.2019.8.11.0010, também está em trâmite no Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT (mesmo juízo), bem como, que no momento da homologação do plano, foi exercido o controle de legalidade para, além da restrição da supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (
Banco do Brasil S.A.
e
Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira
), restringir a disposição às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo.

Como se percebe, o agravado, ou não estava presente na assembleia geral de credores ou não votou pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas, de modo que a supressão das garantias não o atinge.

Ademais, nos autos da Recuperação a Administradora Judicial foi intimada e se manifestou informando que o débito em questão, originado da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática n. 277/4149764, celebrada em 09.01.2017com vencimento em 03.06.2019, “
NÃO se encontra listada na relação de credores das Recuperandas
”, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300,
caput
, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.”

Como se percebe, os fundamentos dos agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023